Tribunal: STF
Processo: RE 351593
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   ISS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.